Tribunal: TJES
Processo: 5011332-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011332-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE
: EDSON SARCINELLI QUEIROZ JUNIOR
AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO ED. IPANEMA
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5011332-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
EDSON SARCINELLI QUEIROZ JÚNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE:
HANDERSON LOUREIRO GONÇALVES - ES7143-A

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO ED. IPANEMA

Advogado do(a) AGRAVADO:
RAQUEL COSTA QUEIROZ BRAGA - ES9136

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE FINANCEIRA – TEMA 886 DO STJ – POSSUIDOR – AUSÊNCIA DE REGISTRO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO – DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Demonstrada a ilegitimidade passiva do Recorrente para o pagamento das cotas condominiais em atraso pela inequívoca ciência do condomínio de que a possuidora do imóvel é a responsável financeira, eis que além do demonstrativo de débito, todos os boletos são emitidos em seu nome.

2. Faz prova da ciência do condomínio, também, o fato de ter ajuizado a ação contra duas pessoas distintas, com nítido intuito de ver seu crédito ser recebido independente da parte que quitar, não importando-lhe a responsabilidade de cada um dos executados.

3. No julgamento do REsp n° 1.345.331/RS (Tema 886), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que:
"o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do contrato de promessa de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão do promissário comprador na posse e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação".

4. Recai sobre a possuidora do imóvel a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais que são objeto do feito executório de origem e, consequentemente, o recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

5. Recurso conhecido e não provido.

À unanimidade,
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso,
para reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente, devendo ser extinta a execução contra este.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011332-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
EDSON SARCINELLI QUEIROZ JÚNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE:
HANDERSON LOUREIRO GONÇALVES - ES7143-A

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO ED. IPANEMA

Advogado do(a) AGRAVADO:
RAQUEL COSTA QUEIROZ BRAGA - ES9136

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes

os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procede-se à apreciação do pleito recursal.

Destaca-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância.

No presente, o condomínio Agravado ajuizou
Ação de Execução por Quantia Certa nº 0001929-32.2021.8.08.0035
, relatando que o executado, ora Agravante, é proprietário formal do imóvel situado na Rua Humberto Serrano, n° 178, Edifício Ipanema, Apto. 304, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-460, e que se encontra em débito com as taxas condominiais referentes a jan/2019 a jan/2021.

Após devidamente citado, o ora recorrente apresentou exceção de pré-executividade que foi rejeitada pelo Juízo de Origem, como se vê:

[...] Verifico que a parte executada fundou sua exceção no argumento de
ilegitimidade passiva que, é importante ressaltar, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegado a qualquer tempo
. Logo, passo a análise desta questão.

Alega o executado que, desde meados do ano de 1999, não é mais o proprietário do imóvel sobre o qual recaem os débitos condominiais cobrados referentes aos meses de jan/2019 a jan/2021. Teria, o mesmo, alienado o imóvel para a Sra. Sueli Regina Lima, segunda executada, tendo esta imitido na posse imediatamente.

É pacífico o entendimento do STJ em aceitar
a apresentação da exceção de pré-executividade desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução. Compulsando os autos, verifico que o executado não apresentou quaisquer provas da referida alienação que o impossibilitaria de ser parte ilegítima para compor a demanda.

Verifico que o executado trouxe à baila julgado referente ao REsp nº 1.345.331-RS/0199276-4 (STJ, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/04, publicado em 20/04/2015), no qual aduz que
deve ficar comprovado que o promissário comprador se imitira na posse e que o condomínio teve ciência inequívoca da transação para que seja afastada a legitimidade passiva do vendedor, mesmo que o compromisso de compra e venda não tenha sido levado a registro.

Não obstante,
não há pois, prova alguma juntada em consonância com o julgado apresentado
, de forma que resta inviabilizada sua aplicação no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO a exceção de pré-executividade.
[...] (destaque).

Em análise dos documentos acostados ao presente Agravo (id.
3773050
) e aos autos de primeiro grau, principalmente a planilha do condomínio à fl. 22, resta inequívoca a ciência do condomínio de que a
Sra. Sueli Regina Lima
é, de fato, a responsável financeira pelas taxas condominiais, eis que além do demonstrativo de débito, todos os boletos são emitidos em seu nome.

Ademais, faz prova da ciência do Agravado, o fato de ter ajuizado a ação também em face da
Sra. Sueli Regina Lima,
com nítido intuito de ver seu crédito ser recebido independente da parte que quitar, não importando-lhe a responsabilidade de cada um dos executados.

O condomínio, em suas contrarrazões, se limita a afirmar que a obrigação do Agravante está consagrada no registro do imóvel, inexistindo elementos de que o Agravante em algum tempo residiu no imóvel ou praticou atos de responsabilidade financeira sobre ele.

Ao contrário, não há sequer alegação fática que demonstre a responsabilidade sobre imóvel de outra pessoa que não a
Sra. Sueli Regina Lima.

Observa-se, que ainda que conste na certidão de registro de imóvel que houve consolidação da propriedade em nome do ora Agravante, os documentos colacionados aos autos evidenciam que o Recorrente não é possuidor do bem imóvel, eis que houve a transferência da titularidade das taxas condominiais, o que não é realizado a bel prazer do condomínio, sendo necessário o requerimento formal, documento este que também não foi colacionado nesta esfera ou em primeiro grau.

Como cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.345.331/RS (Tema 886), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que:
"
o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais
não é o registro do contrato de promessa de compra e venda,
mas a relação jurídica material com o imóvel
,
representada pela imissão do promissário comprador na posse e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação
".

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a)
O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c)
Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.

2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015)

Nesse contexto, constata-se que o Recorrente logrou êxito em comprovar que
a Sra. Sueli Regina Lima
é a possuidora do imóvel, tendo ciência o condomínio agravado de tal situação, uma vez que ajuizou a ação executória em seu desfavor e emitia os boletos das taxas condominiais em seu nome.

Assim, recai sobre a
Sra. Sueli Regina Lima
a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais que são objeto do feito executório de origem e, consequentemente, o recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Diante do exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente, devendo ser extinta a execução contra este.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)